Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703659-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de no 0702332-20.2020.8.07.0003. O Agravante FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA requereu a restituição de prazo para que possa apresentar documentos que comprovem sua situação de hipossuficiência. Alegou que lhe foi impossível cumprir o determinado no despacho de ID 14332808 em tempo hábil. Ante o exposto e conforme a redação do art. 139, inciso VI do CPC defiro o requerimento para dilatar o prazo previamente estabelecido. Concedo ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que cumpra as determinações contidas no despacho de ID 14332808. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2020 13:22:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador